Tribunal: TJMT
Processo: 1011413-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011413-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVANTE), OSVALDO NUNES FERREIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, contra decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse e demolição de edificação em área de preservação permanente, mas impôs ao requerido a obrigação de deixar o local e abster-se de frequentá-lo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto aos argumentos de que a manutenção da edificação em área de preservação permanente causa danos ambientais contínuos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para rediscussão do mérito.

4. No caso concreto, não se constata vício no acórdão recorrido, que enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão agravada e concluiu pela inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferir as medidas pleiteadas.

5. A pretensão da embargante configura inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela embargante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer”
(Proc. nº 1001802-76.2023.8.11.00181), ajuizada pela agravante contra OSVALDO NUNES FERREIRA, indeferiu pedido formulado pela agravante, de reintegração de posse e demolição da edificação realizada na área de preservação permanente de propriedade da autora, matriculada sob o n. 2.030 do Cartório do 1º Ofício de Paranaíta-MT, mas, em razão da conclusão do magistrado de que o
“indeferimento não impede que se avance em relação à necessidade de tomar alguma medida visando assegurar a preservação da Área de Preservação Permanente”,
proibiu o
“requerido de frequentar o local da edificação construída, de modo que, caso lá resida, deve DEIXAR a área e, caso não resida na localidade, deve se ABSTER de frequentá-la” (
cf. Id. n. 246477192)
.

A embargante alega que o acordão embargado padece de omissão, pois o entendimento adotado “
não se coaduna com a realidade dos autos, visto que a área sub judice é Área de Preservação Permanente e a construção irregular provoca danos ambientais constantes e enquanto ali permanecer”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão (cf. Id. n.

248767156).

O embargado apresentou contrarrazões (cf. Id. n. 252836679).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo embargante contra a decisão que indeferiu pedido da agravante de reintegração de posse e demolição da edificação realizada na área de preservação permanente de propriedade da autora, matriculada sob o n. 2.030 do Cartório do 1º Ofício de Paranaíta-MT, mas, para resguardar eventual direito da agravante, proibiu o “
requerido de frequentar o local da edificação construída, de modo que, caso lá resida, deve DEIXAR a área e, caso não resida na localidade, deve se ABSTER de frequentá-la
” (cf. Id. n. 246477192).

Os fundamentos adotados foram os seguintes:

“(...)

Quanto ao fumus boni iuris, há documentação comprovando que a parte-requerente teria a posse da área, conforme se extrai da Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, lavrada no ano de 2014.

Ressalta-se que não se discute que a área em comento é vinculada a posse da parte-autora, entretanto, em relação ao perigo da demora, este não se configura no momento, visto que, conforme informado nos autos, constatou-se a edificação feita pelo requerido no ano de 2017, quando este foi notificado extrajudicialmente, de modo que já que se passou grande lapso temporal desde o suposto esbulho praticado (como mencionado, desde 2017).

Além disso, entende-se, sim, que o aludido imóvel não poderia estar naquela área, visto que indiscutível se tratar de Área de Preservação Ambiental, contudo, tal proibição de ocupação se estende ao próprio autor ou terceiro por ele indicado, razão pela qual, por entender que os argumentos expostos nos documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória, tampouco da necessidade imediata da demolição da edificação, o indeferimento do pedido de tutela antecipada é a medida a ser adotada.

Com efeito, revela-se indispensável a dilação probatória, com manifestação do requerido, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira suficiente (em caráter indiciário, frise-se) no bojo dos autos o binômio exigido, posto que a prova documental colacionada não preenche a moldura fática relacionada ao “perigo de dano”, o que não impede eventual reanálise, em caso de considerável mudança fática.

(...)”
(cf. Id. n. 149090147).

A agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, dizendo que
“adquiriu uma área de com 12,1216 ha, parte de um todo maior da matrícula 2.030 do 1º Ofício da Comarca de Paranaíta/MT, para formação de Área de Preservação Permanente (“APP”) da Usina Hidrelétrica Teles Pires (“UHE Teles Pires”), conforme “Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” (doc. 1), lavrada pelo 2º Ofício do Município de Paranaíta/MT
”, mas, “
em vistorias regulares e monitoramentos da área a Agravante identificou a edificação de uma casa na Área de Preservação Permanente pertencente ao Agravado, tendo registrado a ocorrência e o cientificado acerca da irregularidade, porém o Sr. Osvaldo manteve a ilegal construção ao arrepio da lei”.

Enfatizando que a lei proíbe construção em área de preservação permanente, alegou que a decisão agravada deveria ser reformada, pois a construção irregular na área de preservação permanente provoca danos ambientais, não apenas pelo uso, mas também pela manutenção da edificação, em razão da supressão da vegetação causada pela construção, que se agrava desmedidamente com o decurso do tempo.

O recurso foi desprovido, especialmente porque a decisão agravada já proibiu o
“requerido de frequentar o local da edificação construída, de modo que, caso lá resida, deve DEIXAR a área e, caso não resida na localidade, deve se ABSTER de frequentá-la”
(cf. Id. nº 144578222 dos autos de origem), de modo que não há interesse recursal a justificar o pedido formulado pela agravante para impedir o agravado de proceder a novas construções e invasões na área discutida no processo, e porque o pedido de reintegração de posse exige demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), e, como bem pontou a r. decisão agravada, a suposta violação possessória teria ocorrido há aproximadamente 7 anos, sendo completamente temerário o pronunciamento jurisdicional de demolição de construção nesta fase inicial do processo.

A embargante opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o que a embargante alega ser uma omissão nada mais é do que uma tentativa de rediscussão do mérito.

Constata-se, portanto, que o acórdão não possui vícios, mas apenas adotou desfecho contrário à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025